Tribunal: TJSP
Processo: 1032234-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Mandado de segurança preventivo. Revisão de aposentadoria pelo TCE. Servidora pública do município de Mogi das Cruzes. Cargo efetivo de professora e, após, de Diretora de Escola. Pretensão de manutenção da concessão da aposentadoria especial. Impossibilidade. Servidora que se exonerou do cargo de professora de carreira. Artigo 40, § 5o, da CF e ADI no 3.722/DF. Ação ora julgada improcedente e

Ementa:
Mandado de segurança preventivo. Revisão de aposentadoria pelo TCE. Servidora pública do município de Mogi das Cruzes. Cargo efetivo de professora e, após, de Diretora de Escola. Pretensão de manutenção da concessão da aposentadoria especial. Impossibilidade. Servidora que se exonerou do cargo de professora de carreira. Artigo 40, § 5o, da CF e ADI no 3.722/DF. Ação ora julgada improcedente e ordem ora denegada. Recursos providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1032234-92.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES e DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada MARIA CRISTINA PERPÉTUO DOS SANTOS SOARES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após sustentação oral da Dra.
Maria de Lourdes Colacique da Silva Leme, deram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032234-92.2019.8.26.0053 -Voto no 16.615
2
Apelação / Remessa Necessária no 1032234-92.2019.8.26.0053
Apelantes: Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes e Diretor
Superintendente do IPREM
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Maria Cristina Perpétuo dos Santos Soares
Interessado: Auditor do Rtribunal Contas do Estado de Sao Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.615
Ementa:
Mandado de segurança preventivo. Revisão
de aposentadoria pelo TCE. Servidora pública
do município de Mogi das Cruzes. Cargo
efetivo de professora e, após, de Diretora de
Escola. Pretensão de manutenção da concessão da aposentadoria especial.
Impossibilidade. Servidora que se exonerou
do cargo de professora de carreira. Artigo 40,
§ 5o, da CF e ADI no 3.722/DF. Ação ora
julgada improcedente e ordem ora denegada.
Recursos providos.
Vistos.
A r. sentença de fls. 240/248, cujo relatório é adotado,
julgou procedente a ação e concedeu a ordem em mandado de segurança
impetrado por Maria Cristina Perpétuo dos Santos Soares a fim de
reconhecer o direito da impetrante à aposentadoria especial, nos termos do
art. 40, § 5o, da Constituição Federal, e determinar que o réu se abstenha de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032234-92.2019.8.26.0053 -Voto no 16.615
3
qualquer ato em sentido contrário (como a suspensão do pagamento).
O instituto previdenciário apela a reclamar a sua
ilegitimidade passiva, vez que não praticou qualquer ato contra a
aposentadoria da impetrante, e afirma que a impetrante já havia ingressado
com mandado de segurança preventivo contra o IPREM sob os mesmos
argumentos e que nesse processo foi reconhecida sua ilegitimidade passiva
e a decisão já transitou em julgado.
No mais, pretende a inversão do julgado ao argumento
de que inexiste violação ao direito líquido e certo da impetrante, vez que é
atribuição constitucional do TCE o controle e registro das aposentadorias.
Sustenta que a sentença não foi fundamentada na legislação municipal de
Mogi das Cruzes, que a impetrante era especialista em educação e não
professora, conforme se comprovou às fls. 196/219. E, por fim, aduz que não
se pode computar o período laborado no cargo de diretor como se de
magistério fosse (fls. 268/290).
O recurso foi processado e respondido com alegação
preliminar de que a extinção do feito, nos termos do artigo 485 do CPC, não
faz coisa julgada (fls. 293/305).
O Ministério Público deixou de manifestar-se (fl. 239).
Registrada a remessa necessária, nos termos do artigo
14 da Lei do Mandado de Segurança.
Foram recebidos os memoriais do instituto apelante.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento dos recursos que devem ser
providos.
A impetrante, objetiva a manutenção da concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032234-92.2019.8.26.0053 -Voto no 16.615
4
sua aposentadoria especial, com redução do tempo de contribuição e da
idade em cinco anos, com base no artigo 40, § 5o, da Constituição Federal,
que está sendo revista pelo Tribunal de Contas que entende que o cargo de
diretor de escola, a princípio, não cumpre as condições necessárias para a
concessão da aposentadoria especial do magistério.
Primeiramente, anote-se que inexiste coisa julgada e que
o IPREM é legítimo para figurar no polo passivo da ação.
No mais, assim dispõe o § 5o do art. 40 da Constituição
Federal:
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado
regime
de
previdência
de
caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de
contribuição serão reduzidos em cinco anos, em
relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor
que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação
infantil e no ensino fundamental e médio. (Grifos
Nossos).
Logo, resta claro que a Constituição Federal exige a
condição de professor para o direito à aposentadoria especial.
E, embora o art. 67, § 2o, da Lei Federal 9.394/96

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032234-92.2019.8.26.0053 -Voto no 16.615
5
disponha que também são consideras funções de magistério para os fins
do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, "além do exercício da docência, as
de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico”, o STF, quando do julgamento da ADI no 3.772/DF, entendeu
que os professores que estejam exercendo os cargos de direção de
unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também
fariam jus ao benefício da aposentadoria especial. Vejamos:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL
11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART.
67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
PARA
OS
EXERCENTES
DE
FUNÇÕES
DE
DIREÇÃO,
COORDENAÇÃO
E
ASSESSORAMENTO
PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40,
§ 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE,
COM
INTERPRETAÇÃO
CONFORME.
I - A função de magistério não se circunscreve apenas
ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a
preparação de aulas, a correção de provas, o
atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o
assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de
unidade escolar.
II
-
As
funções
de
direção,
coordenação
e
assessoramento pedagógico integram a carreira do
magistério,
desde
que
exercidos,
em
estabelecimentos de ensino básico, por professores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032234-92.2019.8.26.0053 -Voto no 16.615
6
de carreira, excluídos os especialistas em educação,
fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime
especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, §
5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com
interpretação conforme, nos termos supra.
(ADI 3.772, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
julgada em 29/10/22008).
Dessa forma, somente professores de carreira têm direito
à aposentadoria especial, ainda que estejam temporariamente em funções
de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.
Contudo, esse não é o caso dos autos, vez que a
impetrante, após aprovação em concurso público, foi nomeada aos
31/01/2011 para ocupar o cargo de Diretora de Escola (fl. 46), e, assim,
exonerou-se do cargo de Professora.
Não sendo a impetrante uma professora de carreira que
exerce a função de Diretora de Escola ou de Supervisor de Ensino, inexiste
amparo legal para a pretensão.
E nesse sentido é o entendimento desta C. 4a Câmara
de Direito Público:
MANDADO DE SEGURANÇA - DIRETORA DE
ESCOLA - APOSENTADORIA ESPECIAL PREVISTA
NO ART. 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
INADMISSIBILIDADE
-
ORDEM
CONCEDIDA
-
RECURSOS
OFICIAL,
DO
IPREJUN
E
DA
MUNICIPALIDADE
DE
JUNDIAÍ,
PROVIDOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1032234-92.2019.8.26.0053 -Voto no 16.615
7
(Apelação no 1009747-10.2017.8.26.0309, relator Des.
Ricardo Feitosa, julgada em 21/05/2018).
APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
SERVIDORA
MUNICIPAL
-
APOSENATADORIA
ESPECIAL - Pretensão da impetrante, servidora
pública, professora ocupante do cargo de diretora de
escola, de ver reconhecido seu direito à aposentadoria
especial, nos termos do art. 40, §5o, da CF -
Impossibilidade - Servidora que rompeu com a carreira
de professor para assumir nova função - Inteligência
do quanto disposto pelo STF nos autos da ADI no
3.772/DF - Limites da noção de efetivo exercício das
funções de magistério - Precedente do TJSP -
Sentença mantida - Recurso não provido. (Apelação
no 1011990-51.2014.8.26.0625, relator Des. Paulo
Barcellos Gatti, julgada em 16/04/2018).
Logo, em que pese o respeito ao entendimento adotado
pelo magistrado de primeiro grau, os recursos merecem provimento a fim
de julgar improcedente a ação e denegar a ordem.
Custas na forma da Lei.
Pelas razões expostas, o voto é pelo PROVIMENTO dos
recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator